Tribunal: TJDFT
Processo: 0727524-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. RÉPLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos do art. 350 do CPC, “Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova”.
2. O art. 7° do CPC estabelece que “É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”.
3. Considerando que não foi oportunizado à autora manifestar-se em réplica acerca da tese defensiva apresentada pelo réu na contestação, tese essa que foi acolhida na sentença, resta configurado o cerceamento de defesa que implica a nulidade do r. decisum, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença anulada.